Tribunal: TJDFT
Processo: 0740488-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740488-15.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JÔNATAS MENDES DE FRANÇA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI ANTIDROGAS. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. SEMI-IMPUTABILIDADE DO RÉU. ARTIGO 46 DA LEI 11.343/06. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2. REDUÇÃO DA PENA ADEQUADA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO. 40, INCISO III, DA LEI ANTIDROGAS. IMEDIAÇÕES DA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA. APLICABILIDADE. CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. REGIME FECHADO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, evidenciando que o acusado não se trata de mero usuário, o que obsta, inclusive, a desclassificação da conduta para a do art. 28 da Lei no 11.343/2006. 2. Nos termos do artigo 45 da Lei 11.343/2006: “É isento de pena o agente que, em razão da dependência, ou sob o efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento”, o que não restou demonstrado nos autos. 3. Considerando o reconhecimento da semi-imputabilidade do acusado, correta a aplicação de fração redutora da pena em 1/2(metade), nos termos do art. 46 da Lei n. 11.343/2006, porquanto atende a critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 4. Constatado que o crime de tráfico de drogas fora cometido nos locais e nas imediações mencionadas no inciso III do art. 40 da Lei Antidrogas, torna-se cabível a incidência da referida causa de aumento de pena, uma vez que a análise é realizada em abstrato, sendo irrelevante se efetivamente proporcionou maior vantagem ou benefício para o acusado na difusão ilícita. 5. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena imposta ao réu, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo ser mantida a fixação do regime fechado para início do cumprimento da reprimenda se ausentes as condições necessárias para a imposição de regime mais brando. 6. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, argumentando pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte para consumo pessoal. Afirma que os fatos e elementos probatórios carreados aos autos foram insuficientes para comprovar a prática do delito de tráfico de entorpecentes imputado ao réu. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 28 da Lei 11.343/2006. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 64976548): "(...) Nesse contexto, ao contrário do alegado pela defesa, há nos autos um conjunto de provas robustas e suficientes para apontar pela procedência da pretensão punitiva em desfavor do acusado, visto que demonstram, de forma inequívoca, a realização de atos de mercancia de entorpecentes pelo apelante. Denota-se, ainda, que o réu foi encontrado em situação de flagrância, em local que costumeiramente há a prática do tráfico. As circunstâncias em que o flagrante se sucedeu depõem em desfavor à tese de consumo pessoal, notadamente em se considerando que a prisão do acusado e a apreensão dos entorpecentes não se deram de forma eventual ou aleatória, mas sim após o patrulhamento realizado pela polícia nas intermediações da rodoviária. (...) Portanto, comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, inviável o acolhimento do pedido defensivo de absolvição ou de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021